Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751486-11.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ANNA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 0745160-32.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ANNA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA FARIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177403330 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela pleiteada para determinar que a requerida, de imediato, abstenha-se de disponibilizar, divulgar e comercializar acessos a cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte autora, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato de comercialização indevida e comprovada, até ulterior deliberação judicial. Asseverou, ainda, que, quanto ao bloqueio do terminal telefônico e a suspensão de contas/perfis em redes sociais titularizados pela agravada e utilizados para a comercialização ilegítima do conteúdo digital de propriedade da agravante, a medida representaria ingerência gravosa em direitos fundamentais, não apresentando, igualmente, utilidade, posto que a promoção dos ilícitos, em tese, perpetrados pela ré poderia ter lugar em outros meios igualmente idôneos para tanto. Ademais, quanto à postulação voltada ao funcionamento da conta bancária da agravada, entendeu incabível a medida por considerar não ter ela o condão de excluir a movimentação de valores diversos, desprovidos de vinculação com as supostas atividades clandestinas realizadas em prejuízo da autora, o que representaria, na hipótese de bloqueio, indevida restrição patrimonial, de natureza antecipada (arresto). Indeferiu, também, o pedido de expedição de ofício ao Facebook para que tome as providências quanto à utilização indevida de suas plataformas digitais para a prática de ilícitos, vez que a medida pode ser tomada pela própria autora, por meio de denúncia ao aplicativo, sendo desnecessária intervenção judicial. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a conduta da agravada em vender, indevidamente, os produtos educacionais cujos direitos autorais são de sua titularidade vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à recorrente. Argumenta que, sem a colaboração de terceiros (VIVO, FACEBOOK e NU PAGAMENTOS), a agravada poderá continuar praticando os ilícitos narrados, abusando do direito de uso das redes sociais, ante a ausência de fiscalização pelos provedores, sendo necessário observar o princípio da cooperação. Defende que os pedidos formulados são admissíveis e encontram amparo no princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assevera, ainda, que os pleitos objetivam coibir o esquema fraudulento de venda ilegal de seus cursos pela ré, razão pela qual não há que se falar em medidas drásticas. A agravante ressalta, ademais, que o Marco Civil da Internet traz como regra a necessidade de autorização judicial para tornar indisponível o conteúdo apontado, sob pena de responsabilização civil. Pondera que, diante da demonstração inequívoca dos atos ilícitos praticados pela agravada, os pedidos formulados em sede de tutela de urgência, ainda que atípicos, justificam-se por serem aptos a dar efetividade à determinação no tocante à suspensão das atividades em desacordo com a legislação. Obtempera que a tutela pretendida é reversível, já que, demonstrada eventual ausência de ilicitude da conduta da ré, as medidas podem ser revogadas, restabelecendo-se eventuais direitos restringidos. Enfatiza, também, que o valor fixado a título de astreintes é insuficiente diante do potencial lesivo dos atos ilícitos praticados pela agravada, motivo pelo qual deve ser majorado. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos: 2. Que seja concedida a antecipação da tutela recursal, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores, a fim de deferir os pedidos formulados pela agravante perante o juízo de origem, em sede de tutela de urgência antecipada, comunicando a decisão ao Juiz a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, que são: a. fixar multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir a agravada a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; f. oficiar a empresa VIVO S.A. (Telefônica Brasil S/A) endereço Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-936, para que proceda e comprove nos autos, sob pena de multa, com o bloqueio da linha telefônica +55 (61) 9664-9764 visto que utilizada para práticas ilícitas; g. expedir ofício à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, 5o andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo/SP, enquanto proprietária e/ou responsável pelo aplicativo WhatsApp, para que proceda com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (61) 9664-9764, que está sendo utilizada para prática de contrafação; h. determinar que a instituição financeira NU PAGAMENTOS S/A, endereço Rua Capote Valente, n. 39, São Paulo/SP, CEP 05409-000, e-mail jud.ops@nubank.com.br, para que proceda e comprove nos autos, sob pena de multa, com as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX 70672941180, de titularidade da agravada: i. apresentar o histórico de transações financeiras, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pela agravada nos valores praticados pela venda ilegal dos materiais de titularidade da agravante, no período a partir de março de 2021, considerando que o diálogo indicado na ata notarial ocorreu em março de 2022. ii. suspender a conta bancária, para impedir que a agravada continue a receber pagamentos pela venda ilegal; iii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pela agravada, a fim de garantir o recebimento pela agravante da indenização que lhe é devida. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para o fim de confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Preparo recolhido (IDs 54069106 e 54071109). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. No presente caso, a questão controvertida a ser dirimida reside em analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para adotar medidas restritivas em relação à agravada junto à VIVO S/A, FACEBOOK e NU PAGAMENTOS S.A. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência consubstancia-se, portanto, em mecanismo processual de antecipação dos efeitos da sentença ao autor, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido, podendo ser de natureza antecipada ou cautelar, conforme explanação de Marinoni1: A tutela antecipada também é tutela do direito material. Substancialmente, a tutela antecipada é a própria tutela de direito ambicionada pela parte mediante o exercício da ação. É a tutela de direito que o autor pretende obter ao final do processo, mas que é concedida antecipadamente em virtude de perigo de dano. Em outras palavras, tutela antecipada é a tutela do direito que, em vista de uma situação de urgência, é prestada com base em probabilidade ou mediante cognição sumária. Os limites da pretensão em sede de tutela antecipada consubstanciam-se naquilo que tiver sido deduzido de forma principal ou que seja efeito ou decorrência lógica da pretensão final. Por conseguinte, o pleito antecipatório deve guardar pertinência com o pedido principal formulado na inicial, é dizer, a medida antecipatória deve ter objeto compatível com o provimento judicial vindicado com a propositura da demanda. A par disso, é necessário estabelecer-se a devida distinção entre as pretensões de antecipação da tutela, que, portanto, devem guardar pertinência com o pedido principal, e as cautelares, onde se busca assegurar o resultado útil do processo, apresentando caráter eminentemente instrumental que, não necessariamente, guardam relação direta com o pedido, conforme explica Marcus Vinícius Rios Gonçalves2: A tutela provisória cautelar não satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão do autor. O juiz não concede, já, o que só seria deferido ao final, mas determina providências de resguardo, proteção e preservação dos direitos em litígio. Imagine-se que o autor proponha em face do réu uma ação de reintegração de posse. Se o juiz concedê-la liminarmente, a medida será de antecipação satisfativa, já que o autor obterá aquilo que constitui a sua pretensão. Há coincidência entre o que foi pedido e o que foi deferido de imediato. Já se, no curso do processo, verifica-se que o bem está correndo um risco de perecimento, porque o réu não toma os cuidados necessários, o autor pode postular o sequestro cautelar, com entrega a um depositário, que ficará responsável pela sua preservação e manutenção até o final do litígio. O sequestro não atende, ainda, à pretensão do autor, que não se verá reintegrado na posse da coisa, deferida ao depositário, mas é uma providência protetiva, acautelatória, cuja função é afastar um risco de que, até que o processo chegue ao final, a coisa pereça. (...) Em regra, para distinguir a tutela cautelar da satisfativa, basta comparar a medida deferida com a pretensão formulada pelo autor na inicial. Se há coincidência entre as duas, haverá tutela satisfativa; se não, se a medida apenas protege, preserva o direito, sem antecipar os efeitos da futura sentença, será cautelar. No entanto, nem sempre será fácil tal distinção, e ao juiz caberá decidir e definir qual a tutela provisória mais adequada para cada caso concreto, na forma do art. 297, caput, do CPC. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Dessa forma, é permitido ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pode ser concebido como o fundado receio de que o direito pleiteado pela parte sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo. Não obstante, tais medidas devem guardar proporcionalidade com a situação posta e terem, ao menos, indício de efetividade. Elpídio Donizete3 leciona sobre a diferença entre as medidas cautelares e as tutelas antecedentes: Como já afirmado, o processo cautelar, como instituto autônomo, não consta do novo CPC, assim como a tipificação das medidas cautelares. O fato de ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não mais ter repetido as hipóteses de cabimento em nada interfere na tutela cautelar. Todas as tutelas antes tipificadas (nominadas) no CPC/1973 podem ser concedidas com base no poder geral de cautela. A existência da tutela de urgência de natureza cautelar se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da tutela pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do requerente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. Se no curso do processo de conhecimento, no qual se discute a propriedade de um automóvel, ou mesmo antes da instauração do processo, houver fundado receio de que o réu venha a danificá-lo, pode o autor pleitear o sequestro do bem. A medida que decreta a apreensão do bem litigioso, por si só, não vai garantir o direito do autor, mas apenas a efetividade do processo se ele sair vencedor, o que em última análise significa proteção ou acautelamento do direito substancial. Embora um dos requisitos da tutela cautelar se refira ao perigo ao resultado útil do processo, a referibilidade sempre será o direito material afirmado pela parte requerente. Com o mesmo objetivo, pode o credor de um título executivo requerer, antes ou no curso do processo de execução, o arresto de bens suficientes para garantir o seu crédito, caso tome conhecimento de que o devedor está dilapidando todo o patrimônio. Como se vê, a tutela cautelar concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional. No caso, tem-se que as medidas pleiteadas são de natureza cautelar e têm como objetivo garantir o resultado útil do processo. Entretanto, não se verifica a existência de indícios de que possam contribuir para garantir que a agravada efetivamente deixe de proceder à venda indevida dos produtos ofertados pela agravante. Nesse sentido, observa-se que eventual bloqueio de valores/suspensão da conta bancária da agravada junto à NU PAGAMENTOS S.A. seria medida excessiva e totalmente desconexa ao pedido principal, uma vez que a agravante não comprova que a conta vem sendo utilizada pela agravada unicamente para recebimento de valores provenientes da venda dos cursos, além do fato de que a agravada poderia se utilizar de outras ferramentas de pagamento, como outras contas bancárias, Mercado Pago, PicPay, PagBank, dentre outros, para recebimento de valores. Ademais, exigir a apresentação do histórico de transações bancárias, nesse momento, é mediada demasiada extrema, porquanto as informações requeridas são acobertadas por sigilo e, além disso, trata-se de medida inerente à fase de produção probatória, não havendo qualquer indício de que a mera apresentação de tais documentos possam fazer cessar a prática do comércio ilegal de material didático. Nessa mesma linha, o eventual bloqueio da linha telefônica e da conta no WhatsApp da agravada igualmente extrapola os limites da razoabilidade, na medida em que não há demonstração nos autos de que seria utilizada com o exclusivo objetivo de intermediar a venda. Além disso, acabaria por prejudicar o próprio andamento do processo, já que as intimações da agravada nos autos de origem poderiam ser dar por meio do referido aplicativo, além do que a agravada poderia adquirir outra linha telefônica e criar outra conta no WhatsApp, continuando seus negócios. Por esse motivo, inócuo o envio de ofícios à VIVO S/A e ao FACEBOOK, ao contrário do sustentado pela agravante. Nesse contexto, em virtude da desproporcionalidade, cumulada com sua questionável efetividade, não há como se deferir, por ora, as providências pleiteadas pela recorrente. A corroborar o entendimento, seguem precedentes desta egrégia Corte em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATERIAL DIDÁTICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA APRESENTADOS INCIDENTALMENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E 311, IV, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reparação de danos por suposta violação a direitos autorais, indeferiu os pedidos de tutela provisória apresentados incidentalmente pelo autor, ora agravante. 2. Diante da insuficiência dos elementos probatórios disponíveis nos autos nesta fase inicial, não é possível constatar que o réu/agravado é o titular das linhas telefônicas indicadas ou que efetivamente reproduziu, disponibilizou ou comercializou materiais de autoria da instituição de ensino por meio do aplicativo Whatsapp. Por esse motivo, reputa-se adequada a decisão recorrida ao indeferir o pedido de envio de ofícios à pessoa jurídica responsável pelo aplicativo de mensagens e às operadoras de telefonia móvel. 3. Em razão da inexistência de provas suficientes para esclarecer, neste momento do processo, se a conta bancária mencionada pelo agravante seria utilizada exclusivamente para recebimento de recursos decorrentes de atividades ilícitas, é incabível determinar suspensão de seu funcionamento e bloqueio de valores, como pretendido. As providências liminares requeridas podem causar graves prejuízos ao réu/agravado, motivo pelo qual é necessário, por cautela, aguardar o avanço do trâmite processual, com efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Ausentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do CPC para justificar o deferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência e de evidência, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647284, 07195690820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. MATERIAL PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. PRETENSÃO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. BLOQUEIO DE ACESSO A DOMÍNIO. SUSPENSÃO DE CONTAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que agravada se abstivesse de disponibilizar, divulgar e comercializar conteúdos de qualquer natureza de titularidade da autora, sob pena de aplicação multa diária. 1.1. O agravante alegou, em suma, que com base no que dispõe a legislação vigente aplicável, especialmente a Lei no 12.965/2014 (conhecida como Marco Civil da Internet), é possível o impedimento ao acesso do site Concurseiros Federais, bem como a exclusão das páginas vinculadas, utilizadas como meio de divulgação dos serviços e produtos violadores do direito autoral do agravante mediante ordem judicial. 2. Da análise dos autos observa-se que o material trazido na petição inicial se consubstancia em obras intelectuais de texto científico e audiovisuais, as quais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre "ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica". 2.1. No entanto, como se observa dos autos, o feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de elucidar os fatos narrados pelo agravante. 2.2. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.4. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre os envolvidos, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Como bem exposto pelo juízo do primeiro grau, nesse momento é descabida a imposição de similar ônus aos provedores de aplicação, conexão e pagamento declinados na peça de ingresso, os quais sequer são parte da lide, sem prejuízo da ulterior apreciação desta pretensão, acaso inadimplida a obrigação cominatória imposta ao réu. 4. (...) 5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601601, 07383779520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. Por fim, quanto às astreintes, é certo que seu valor deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Sobre o assunto, cita-se entendimento desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA CUMPRIDA A TEMPO E MODO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. (...). 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1662316, 07373435120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso, a agravante relatou na petição inicial que os cursos vendidos ilegalmente pela agravada teriam o valor de R$ 30,00 (trinta reais). De outro norte, ainda não existem elementos que indiquem a capacidade econômica da recorrida para suportar a multa aplicada, bem como a quantidade de cursos por ela comercializada, não sendo possível aferir eventual lucro obtido com a prática tida como ilícita. De mais a mais, à causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela agravante. Assim, tenho que o valor fixado pelo juízo singular (R$ 1.000,00 por ato de comercialização indevido) mostra-se, ao menos nesse momento, razoável e proporcional à obrigação imposta, sem prejuízo da posterior modificação, na forma do artigo 537 do Código de Processo Civil, caso constatada a sua insuficiência para coibir o ato ilícito narrado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________________ 1 MARIONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela da Evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça [livro eletrônico] – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 7a ed. Sâo Paulo: Saraiva, 2016, p. 350. 3 DONIZETTI, Elpídio, D. Curso Didático de Direito Processual Civil, 22a edição. São Paulo: Atlas, 2019. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 14:03:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora